Tribunal: TCU
Processo: 011.757/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de gerenciamento de resíduos para atendimento a unidades pertencentes à Base Aérea dos Afonsos/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Delurb Ambiental Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2022, promovido pela Base Aérea dos Afonsos (BAAF) - Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Felipe de Paiva Magalhães; 9.3. aplicar ao Sr. Felipe de Paiva Magalhães, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência à Base Aérea de Afonsos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. exigências, constantes dos itens 9.11.4 e 9.11.7.4 do edital, bem como dos itens 5.1.2.1 e 22.2.1 do Termo de Referência, de comprovação de realização prévia de serviços em quantidades mínimas anuais de 50% do licitado em todos os itens da planilha, o que afronta a jurisprudência do TCU, que é no sentido de que a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo (v.g. Acórdão 244/2015-TCU-Plenário e 1.251/2022-TCU-Segunda Câmara); 9.5.2. exigência, constante do item 9.11.4 do edital e do item 5.1.2.1 do Termo de Referência, de comprovação de experiência mínima de dois anos em serviços de Gerenciamento de Resíduos com Auditoria Ambiental, embora o item 11, relativo a este serviço, tenha representado apenas 1,73% do orçamento estimado para o certame, não sendo, portanto, parcela de maior relevância e valor significativo, em desacordo com art. 30, §1o, inciso I, da Lei 8.666/93; 9.5.3. exigência, constante de item 9.8.10 do edital, de que o endereço constante da Licença de Operação (LO) deverá ser de onde são realizadas as operações da empresa, sem aparente base legal/normativa, tendo em vista que o Decreto Estadual/RJ 46.890/2019 não possui qualquer previsão neste sentido, em afronta ao disposto em no art. 28, inciso V, da Lei 8.666/1993; 9.5.4. exigência, constante dos itens 9.11.4 do edital e 5.1.2.1 do Termo de Referência, a título de habilitação (qualificação técnica), que os atestados devem estar acompanhados dos contratos, em afronta ao disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , 5.686/2017-TCU-Primeira Câmara e 12.754/2019-TCU); 9.5.5. exigência, constante do item 9.11.7.1.1 do edital, no sentido de que deverá haver a comprovação da experiência mínima de dois anos na prestação dos serviços, prazo maior do que a duração inicial da contratação (doze meses), sem justificativa plausível, contrariando a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , 2.785/2019-TCU-Plenário, 7.164/2020-TCU-Plenário e 503/2021-TCU-Plenário); 9.5.6. inexistência, nos Estudos Técnicos Preliminares, de justificativa para a contratação em conjunto do serviço de auditoria ambiental constante no item 11 do termo de referência, com a devida análise de riscos quanto a possível existência de conflito de interesses, uma vez que a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) será realizado pela mesma empresa que realizará o serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos, sob o risco de a contratada elaborar o plano objetivando o menor custo e não o menor impacto ambiental, em violação ao art. 7o, inciso III, alínea "a", da Instrução Normativa Seges 40/2020; e 9.5.7. desclassificação da proposta da empresa Delurb Ambiental com motivação em itens genéricos do edital (8.8.1 e 8.8.3), em afronta ao princípio do julgamento objetivo, constante do caput do art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como o formalismo exacerbado em relação à planilha de custos da citada empresa, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do TCU, a planilha de preços tem caráter instrumental, sendo que eventual erro é de ampla e exclusiva responsabilidade do licitante, que deve arcar com os custos da execução contratual (v.g. Acórdão 963/2004-TCU-Plenário , 1.179/2008-TCU-Plenário, 4.621/2009-TCU-2a Câmara, 2.060/2009-TCU-Plenário e 2.562/2016-TCU-Plenário); 9.6. dar ciência desta deliberação à Base Aérea de Afonsos e ao representante; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.